Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724499-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA DA SILVA ALMEIDA MARINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por GABRIELA DA SILVA ALMEIDA MARINHO, contra a r. decisão proferida pelo M.M. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia-DF que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Proc. no 0707996-38.2025.8.07.0009) movido em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu a tutela antecipada para fazer cessar o débito automático de valores descontados em sua conta bancária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 237741294 – autos principais): Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de ação em que a autora conta ter contraído empréstimos junto ao réu e ter restado endividada. Alega que revogou administrativamente a autorização para débito automático de valores em sua conta, mas que o requerido continua efetuando os descontos. Assim, formula pedido de tutela provisória para que o banco os suspenda de imediato. Decido. A despeito do que alega a requerente, a providência não prescinde do contraditório, uma vez que as contratações com tal modalidade de desconto possuem suas próprias particularidades e que a alteração da forma de pagamento do débito tem o condão de modificar os termos da contratação, até mesmo em relação à taxa de juros aplicada. Por tais razões, INDEFIRO a tutela pleiteada. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: BRB BANCO DE BRASILIA SA Endereço: QN 206, Conjunto A Lote 01, Samambaia Norte (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72316-500 À Secretaria: 1. Expeça-se mandado pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). Em caso de opção pelo "processo 100% digital", deverá ser observado o procedimento da Portaria Conjunta 29, de 19/04/21. 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 1.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo e havendo requerimento, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 1.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na mesma, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, designe-se audiência de conciliação que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal, e, após, caso não haja acordo, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais (ID 73034145), a agravante sustenta, em suma, que: i) A autora está superendividada e os descontos automáticos em sua conta bancária comprometem a própria subsistência; ii) Houve a revogação da autorização para descontos automáticos, razão pela qual o banco deve cessá-los, a fim de observar o princípio da livre manifestação de vontade e respeitar o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ; iii) A Resolução no 4.790/2020 do BACEN garante ao titular da conta bancária a prerrogativa de cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito automático; iv) Há um comprometimento significativo dos rendimentos da autora, de forma que a manutenção dos descontos abusivos a impossibilita de arcar com despesas essenciais, como moradia, alimentação e medicamentos; e v) A retenção integral de salário da correntista para pagamento de empréstimos bancários viola o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o mínimo existencial da autora. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, ante o risco à própria sobrevivência da autora. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferida a suspensão dos descontos em conta da recorrente, consoante exposto na inicial. Ausente recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID 237741294 – autos principais). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela autora, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu, ora agravado, a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária, inicialmente autorizado pela correntista/agravante, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto (ID 237182949 – autos principais). Primeiramente, cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." O art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e a tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. O col. Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, adotou o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta corrente de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central, já destacada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 1085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1718938, 07052639720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023). (grifo nosso) Os dispositivos extraídos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo no referido normativo do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta do devedor violação à boa-fé que rege as relações contratuais, não havendo que se falar também em comportamento contraditório deste. Nesse sentido, colaciona-se arrestos deste e. Tribunal de Justiça (g.n.): APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. I - E possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder a suspensão dos descontos em contacorrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE "DÉBITO AUTOMÁTICO". POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se e admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". 2. No caso o agravante utiliza dois cartões de crédito, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasilia S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. 2.1. Ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo a autorização para pagamento via "débito automático" e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de marco de 2009, com redação estabelecida pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 2.2. Pelo teor das regras juridicas aludidas, fica a criterio do utente do servico tanto a concessao de autorizacao para efetivacao dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorizacao. 3. Recurso conhecido e provido. (Acordao 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Civel, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023.) Acrescente-se que esta Corte, ante a existência de direito do consumidor ao cancelamento da autorização inicialmente concedida, tem salientado que, conforme norma contida no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre, contudo, que a documentação acostada aos autos não afastou, de forma inequívoca, as dúvidas quanto à natureza do empréstimo concedido. Conforme esclarecido pela exordial de ID 237180432, pg. 06 (autos principais), o Banco cessou os descontos em relação ao contrato no 2022529930, entretanto manteve o débito automático em relação ao contrato no 20241982965, sob a alegação de se tratar de empréstimo consignado, modalidade com legislação própria. Com efeito, verifica-se, conforme os contracheques de ID 237180442, não houve extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida — descontados o imposto de renda, a contribuição previdenciária e outras verbas de caráter compulsório — para o débito de empréstimo consignado, conforme previsto na Lei no 10.820/2003, com majoração para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021. Considerando que a parcela do empréstimo discutido alcançou a quantia de R$ 1.126,02 (um mil, cento e vinte e seis reais e dois centavos), verifica-se o respeito ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração da autora. Sob esse prisma, não está materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Assim sendo, a identificação da natureza do contrato e, por conseguinte, da legislação aplicável dependerá de elementos adicionais, os quais deverão ser submetidos ao pleno contraditório. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[2]). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;